Tribunal: TJSP
Processo: 0001638-79.2017.8.26.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Interposição de apelação – Ausência de má-fé – Princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 579, do Código de Processo Penal – Recurso conhecido – Preliminar rejeitada;
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Indícios suficientes de autoria – Dolo – Ausência não demonstrada de plano – Questão que deve ser submetida ao juiz natural – Decisão

Ementa:
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Interposição de apelação – Ausência de má-fé – Princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 579, do Código de Processo Penal – Recurso conhecido – Preliminar rejeitada;
Homicídio qualificado tentado – Pronúncia – Indícios suficientes de autoria – Dolo – Ausência não demonstrada de plano – Questão que deve ser submetida ao juiz natural – Decisão mantida – Recurso improvido.